Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740647-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO, FABIO E FABIANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME AGRAVADO: M &amp; L CONSULTORIA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANO, FABIO E FABIANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME em desfavor de M &amp; L CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. Em petição ID 64692249, a parte agravante comunica a composição entre as partes e requer a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, até a quitação do acordo, a fim de que, em eventual inadimplência, possam ser aproveitados os atos processuais até aqui realizados. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido. Após, não havendo nenhuma manifestação, intime-se o agravante para dizer se ainda persiste o interesse recursal. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 15:55:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora